Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010738-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 896.710.901-68 (AGRAVADO), MARCIA SOARES ARAUJO - CPF: 942.173.191-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ, a tentativa frustrada de localização do executado, autoriza o arresto de bens, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000458-06.2019.8.11.0049 da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, proposto contra
CAIRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MÁRCIA SOARES ARAUJO,
que indeferiu o pedido de arresto do imóvel dado em garantia contratual, por alegação de que os executados, ora agravados, não foram citados.

Explica o Banco Agravante que ajuizara ação de execução de título extrajudicial com o valor do débito em R$ 194.606,16, valor este atualizado até a época do ajuizamento; que recebido da ação, diligenciou de várias formas a fim de proceder a citação dos agravados, inclusive requereu o arresto do imóvel e dos bovinos, garantia do contrato, a fim de garantir o juízo da presente execução, bem como requereu a expedição do termo de arresto.

Argumenta que a ausência de citação nos autos de execução não é impeditiva de deferimento de arresto de bens, sob pena de frustrar a prestação jurisdicional, de acordo com artigo 830 do CPC.

Explica que o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir futura execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento; a citação é condição apenas para sua conversão em penhora e não para constrição, nos termos do artigo 854, do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que deferir liminarmente o pedido e determinar o arresto dos bens dados em garantia na cédula objeto da execução. No mérito, requer seja deferido o arresto, mesmo ausente a citação, eis que se trata de garantias do contrato.

O pedido liminar foi indeferido (id. 43195460).

Ante a ausência de angularização, foi revogada a parte da decisão que determina a intimação da parte agravada para contrarrazoar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000458-06.2019.8.11.0049 da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, proposto contra
CAIRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e MÁRCIA SOARES ARAUJO,
que indeferiu o pedido de arresto do imóvel dado em garantia contratual por alegação de que os executados, ora agravados não foram citados.

Para apreciação, trago a decisão agravada:

“Haja vista que a Parte Executado ainda não foram citados,
INDEFIRO
de arresto contido no id. 26 6107080.

No mais, pela derradeira vez, intime-se o Requerente para informar o endereço da parte Executada, no prazo de 10 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.”.

Malgrado o entendimento do magistrado “a quo”, de haver necessidade da citação do devedor antes de se proceder ao arresto dos bens, razão assiste ao ora agravante.

Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 830 do CPC, se não houver a localização do executado pelo oficial de justiça, em local que o credor tentou realizar a citação, é possível que seja procedido o arresto dos bens do devedor, tanto quanto bastem para garantir a execução.

Veja-se o referido dispositivo legal:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR COMO CONDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ARRESTO E ACIONAMENTO DO INFOJUD. 1. Por inteligência do artigo 830 do CPC, basta a não localização do devedor no local onde o credor imaginava ser possível citá-lo pessoalmente para que tenha cabimento o arresto de bens, seja por parte do oficial de justiça, seja através do acionamento do BACENJUD e outras ferramentas colocadas à disposição do juiz para obter a máxima efetividade da execução, como o . Subordinar a realização do arresto à prévia RENAJUD e o INFOJUD citação do devedor negaria vigência ao texto legal e retardaria injustificadamente a constituição de garantia em favor do credor, vulnerando seu direito à razoável duração do processo. Agravo de instrumento n. 1.729.096-3 Página 1 / 9 Tribunal de Justiça do Estado do ”Paraná Estado do Paraná 2. Agravo conhecido e provido (grifei) (TJPR - 3a C.Cível - AI - 1729096-3 - Região Metropolitana de Maringá – Foro Central de Maringá - Rel.: Juiz Luiz Henrique Miranda - Unânime - J.20.09.2017)

Desta feita, subordinar o arreto à previa citação da parte executada, seria negar vigência ao artigo 830, do CPC, que prevê expressamente que, não havendo localização do devedor, é possível que seja procedido o arresto de bens em seu nome.

Especificamente quantos aos bens dados em garantia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO EXEQUENDO, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO – CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0052149-88.2019.8.16.0000 - Campina da Lagoa - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 25.05.2020)” (TJ-PR - AI: 00521498820198160000 PR 0052149-88.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 25/05/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, para o deferimento do arresto executivo, deve ser precedido de prévia tentativa de citação ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

No caso, houve a tentativa de intimação do executado, em dois endereços: no fornecido pelo Banco Agravante: Rua Maranhão, no 205, Bairro Inconfidentes e do endereço mencionado por moradores: 330 km de ida e volta de Vila Rica, sentido Santa Cruz do Xingu, contudo, ambos, sem êxito.

Para apreciação trago à colação a certidão do Oficial de Justiça:

“Certifico e dou fé que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, em que o Polo Ativo Banco Bradesco e Polo Passivo, Cairo Antônio de Oliveira, que já estive em outras ocasiões na Rua Maranhão, no 205, Bairro Inconfidentes e falei com vários moradores próximos
e eles disseram que a casa é para aluguel e que ele já morou ali há bastante tempo.
Após perguntar onde ele poderia estar residindo, fui informado que poderia encontrá-lo em sua fazenda que fica a mais ou menos 330 km de ida e volta de Vila Rica, sentido Santa Cruz do Xingu, onde por sua vez o valor da diligencia é:R$1.237,20. Há alguns meses este Oficial de Justiça esteve lá, mais o mesmo
não se encontrava e a pessoa que me recebeu não soube informar o endereço do Sr. Cairo Antônio de Oliveira, em Vila Rica.
POR ESSE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL DAR CUMPRIMENTO NO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. (destaquei)

Portanto, foi tentada a citação do agravado (executado) para fins de deferimento do arresto.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir o pedido de arresto do bem dado em garantia, antes da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021